Tribunal: TJSP
Processo: 0201415-59.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que não determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação Cível 0201415-59.2008.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que não determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que não determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.